Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-16.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. ALEGADO ERRO MÉDICO. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO DEIXADO APÓS CESARIANA. QUADRO INFLAMATÓRIO-INFECCIOSO. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Cuida-se de demanda indenizatória, na qual a autora alega ter sido esquecido corpo estranho em seu abdômen, que se assemelhava a uma compressa cirúrgica, após a realização de cesariana em hospital público do Distrito Federal. Sustentou que tal corpo estranho desencadeou processo inflamatório-infeccioso, que só foi evidenciado após alguns dias, o que motivou a realização de outra cirurgia para a retirada do útero e das trompas, que estavam totalmente comprometidos. 1.1. Determinada a inversão do ônus da prova, caberia ao Distrito Federal demonstrar a regularidade dos serviços médicos. 1.2. Dado o fato de não terem vindo aos autos os documentos médicos referentes à cesariana e à laparatomia, os quais não foram fornecidos pelo hospital público apesar de incessantes requisições, o Distrito Federal postulou a produção de prova testemunhal com vista à demonstração de não ter sido esquecido corpo estranho do abdômen da autora, o que foi indeferido.
2. A presença de corpo estranho esquecido no abdômen de um paciente pode ser provada por meio de prova testemunhal, cujos efeitos e consequências devem ser avaliados por perito especializado. 2.1. Constitui cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de produção de prova testemunhal formulado pelo ente estatal que objetiva a demonstração de tal fato específico, mormente quando houve a inversão do ônus da prova e o pedido indenizatório foi julgado procedente com base na aplicação dos efeitos da regra do ônus da prova.
3. Recurso do Distrito Federal provido. Recurso da autora prejudicado.